Tribunal: TJMT
Processo: 1016954-29.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado em favor de Matheus Jose Santos Alves, contra ato do Juízo da 2a Vara Criminal de Rondonópolis/MT., que os estaria submetendo a constrangimento ilegal decorrente da carência de fundamentação do decreto preventivo, ausentes os pressupostos respectivos; violação ao princípio da presunção de inocência; ofensa ao princípio da homogeneidade das prisões; suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; e, predicados pessoais favoráveis ao paciente (Id. 53852979).
Anexou documentos (Id. 54012481/82).
Passo à análise das teses arguidas.
I – FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO
O Paciente foi preso em flagrante delito pela suposta autoria do crime de roubo majorado e o magistrado a quo converteu o flagrante em preventiva, destacando a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da ação criminosa, especialmente, porque o crime foi “(...) perpetrado com grave ameaça e violência contra a pessoa, mediante a utilização de arma de fogo e concurso de agentes, os quais teriam adentrado na Relojoaria da vítima e promovido a subtração de diversas jóias e dinheiro (agindo com muita agressividade – inclusive várias marteladas pelo corpo do proprietário da loja, coronhadas na cabeça, chutes e socos) (...)”.
Nesse contexto, em sede de cognição sumária, não se constata qualquer ilegalidade no título judicial combatido, pois, de fato, deve ser considerada a gravidade concreta da conduta do Paciente e seus comparsas, que teriam extrapolado a reprovabilidade inerente ao crime de roubo, excedendo-se na violência com a submissão da vítima à marteladas pelo corpo, coronhadas na cabeça, chutes e socos.
Destarte, ao que tudo indica, se o Paciente for libertado haverá possibilidade de risco à ordem pública, diante da periculosidade dele, motivo utilizado para amparar o decreto cautelar e a decisão em que se o manteve, não havendo que se falar, ao menos por ora, em carência de fundamentação do decreto cautelar.
II – PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
Ademais, a prisão cautelar não constitui afronta ao princípio da presunção de inocência, uma vez, que a própria Constituição Federal autoriza a prisão mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI).
É o caso dos autos, porquanto, a medida extrema de restrição de liberdade fora decretada por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamentada.
Além disso, esclarece-se que para o decreto prisional processual não se faz juízo de culpabilidade, mas, tão somente, de necessidade da privação de liberdade para se manter a ordem social e econômica, garantir uma investigação criminal sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal.
III – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
Inicialmente, cabe ressaltar, que a prisão preventiva tem sede legal e constitucional, quando devidamente fundamentada, decretada por escrito, por autoridade competente; é o que deflui do art. 5o, LXI, da CF/1988 e art. 312 do CPP.
No que tange à alegada ofensa ao Princípio da Homogeneidade entre prisão cautelar e pena, certo é, que as prisões-pena e processual, possuem naturezas distintas e, assim, não há como compará-las.
De fato, enquanto a prisão processual busca a salvaguarda da ordem pública, otimização dos resultados da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal, a decorrente de condenação é destinada a prevenir, reprimir o crime e ressocializar o delinquente.
Outrossim, entre elas não há hierarquia e ambas são imprescindíveis para o Direito Penal e Processual Penal, não havendo, assim, qualquer ilegalidade, a ser reparada, ao menos por ora, a título de ofensa ao Princípio da Homogeneidade.
IV – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
Em que pesem as alegações do impetrante, a princípio, entendo que, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão; a propósito, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
Portanto, tendo em vista que, aparentemente, o decreto preventivo está devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, inviável a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão ou a conclusão de carência de fundamentação quanto à possibilidade de sua aplicação.
V – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
Por fim, é necessário destacar que, mesmo que o impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis do paciente, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que, “(...) Condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema. (...)” (RHC 94.763/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 12/12/2018).
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora que deverá prestá-las com observância rigorosa às prescrições pertinentes à matéria constantes da CNCGJ.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de agosto de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator